Tribunal: TJPA
Processo: 0801292-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801292-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: J. DE PAIVA VIEIRA TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCOES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO SE CONFUNDE COM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801292-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: J. DE PAIVA VIEIRA TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICIPIO DE MARABÁ
(ID 8079179) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora agravante em face de
J. DE PAIVA VIEIRA TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCOES
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, para declarar inexigível o crédito da CDA nº 1.094/2010, excluindo-a da dívida, nos seguintes termos:

"Entretanto, no que se refere a CDA citada, a qual diz respeito ao exercício de 2004, o prazo para lançamento de ofício pela Administração iniciou-se em 01/01/2005, sendo que desde lá o Fisco somente veio a constituir regularmente seu crédito em 12/06/2010 (fls. 6vº), isto é, quando já expirado o quinquênio legal para fazê-lo. Assim, vejo que tal parcela da dívida caducou, não podendo mais ser exigida, nesta ou ne outra via de cobrança...”

Em suas razões (Id. 8079178), em resumo, o agravante defende a ocorrência de
error in judicando
na decisão impugnada. Aduz que a decisão agravada foi feita baseada no fato de que o crédito tributário foi constituído na data de 12/06/2010, o que não é verdade, pois a constituição do crédito tributário ocorreu no momento da notificação fiscal, que ocorreu em 06/11/2009, conforme exposto na própria CDA (id 8079184, pág. 7).

Desse modo, assevera que houve equívoco ao considerar a data de inscrição em dívida ativa como sendo a data de constituição do crédito, sendo que não há como confundir tais atos, sob pena de prejudicar o direito do fisco, uma vez que a inscrição em dívida sempre ocorrerá em data posterior à constituição do crédito.

Diante disso, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para modificar a decisão agravada e determinar que a CDA nº 1.094/2010 volte a integrar a Execução Fiscal nº: 0008604-50.2010.8.14.0028, condenando-se a recorrida nos ônus sucumbências e nas despesas processuais.

Os autos vieram conclusos para decisão, ocasião em que determinei a intimação da parte agravada, tendo em vista inexistir pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal.

Conforme certificado no id 8930715, a parte agravada foi devidamente intimada a apresentar contrarrazões, todavia, decorreu o prazo legal sem manifestação.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos. Id 8981350.

É a síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem.

Cinge-se a análise dos autos, em verificar, se acertada, ou não, a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora agravante em face de
J. DE PAIVA VIEIRA TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCOES
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, para declarar inexigível o crédito da CDA nº 1.094/2010, excluindo-a da dívida.

Conforme exposto pelo agravante em suas razões recursais, o ato de inscrição em Dívida Ativa é inconfundível com o ato de constituição do crédito a ser inscrito. O ato de inscrição tem a natureza de ato administrativo de controle de legalidade do
lançamento já realizado.

No caso em tela, verifico que a CDA nº 1.094/2010 diz respeito ao exercício de 2004, tendo o prazo para lançamento de ofício pela Administração iniciado em
01/01/2005
e se esgotado no dia
01/01/2010
.

Todavia, o crédito tributário foi devidamente constituído no dia
06/11/2009
, data em que ocorreu a notificação do contribuinte, conforme se observa no id 8079184, págs. 7 e 8.

Não obstante, o Juízo
a quo
considerou a
data da inscrição em Dívida Ativa
para a contagem do prazo decadencial, qual seja,
12/06/2010
, razão pela qual declarou inexigível o crédito da referida CDA.

Nesse ponto, com razão o agravante, pois uma vez identificado que o contribuinte foi notificado no dia
06/11/2009
, restou constituído o crédito tributário, não havendo que se falar em decadência.

O art. 173, inciso I, CTN, estabelece:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Nesse sentido:

“Tributário. Decadência. Art. 173, CTN. 1. O fenômeno da decadência em nosso sistema tributário deve ser entendido com a conjugação dos arts. 173, I, e 150, § 4º, do CTN. 2. O termo inicial da contagem do prazo para se operar a decadência prevista no art. 173, I, do CTN, não é a data em que ocorreu o fato gerador. 3. O prazo decadencial em questão tem seu termo inicial contado do primeiro dia do exercício seguinte em que ocorreu o fato gerador, consumando-se cinco anos após.” (STJ-1ª Turma, REsp 160738-97/SP, rel. Min. José Delgado, j. 12.03.1998, DJU 04.05.1998, p. 113).

Nesse aspecto, eis o teor da
Súmula 622 do STJ
, segundo a qual:

“
A
notificação
do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança
judicial.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.”

Portanto, não transcorrendo cinco anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a constituição do crédito tributário, não está configurada a decadência, à luz do art. 173, I, do CTN.

Do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para modificar a decisão agravada e determinar que a CDA nº 1.094/2010 volte a integrar a Execução Fiscal nº: 0008604-50.2010.8.14.0028.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/10/2022